Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS EMBARGADO: MARIA AMPARO DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS em face do acórdão n. 1799187, no qual a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Retire-se o sigilo das peças IDs 56247737 e 56247738, visto que não se enquadram nas hipóteses legais que justificam a restrição da publicidade. Publique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator